Tribunal: TJMMG
Processo: 2000081-25.2022.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.
- Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria tratada no acórdão embargado.
- Não havendo contradição, obscuridade, omissão ou ambiguidade no aresto combatido, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000081-25.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 0001341-13.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/09/2022 Publicação: 09/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria tratada no acórdão embargado. - Não havendo contradição, obscuridade, omissão ou ambiguidade no aresto combatido, os embargos de declaração devem ser rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o 2º Ten PM Guilherme Soares Mota e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo 2º Ten PM Guilherme Soares Mota, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal Militar, que, à unanimidade de votos, denegou a ordem de habeas corpus impetrada (Evento 33). Inconformado, o embargante alega a existência de contradição no acórdão embargado e reitera os argumentos, no sentido de que o fato em apuração na Ação Penal n. 0001341-13.2018.9.13.0001 já foi apreciado na Ação Penal n. 0000010-64.2016.9.13.0001, na qual ele foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, afirmando tratar-se de fato idêntico, com os mesmos acusados, vítima, local, data e horário, distinguindo-se, apenas, quanto às capitulações jurídicas. Salientou que, quando do julgamento do Feito n. 0000010-64.2016.9.13.0001, esta Justiça especializada não possuía competência para julgar crime de tortura e que, apesar do advento da Lei n. 13.491/17, compreende que não poderá “responder ad aeternum” pelos mesmos fatos, sob pena de afrontar-se o princípio da duração razoável do processo. Por tais razões, requer a nulidade do acórdão embargado. Pretende, ainda, o prequestionamento dos artigos 1º, inciso III; 5º, incisos III, V, X, XXXII, XXXV, LIV, LV, LVII e LXIV; 37, caput; 93, inciso IX, todos da Constituição Federal (CF); e dos artigos 153, 154 e 155, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a fim de que seja possibilitada a interposição dos recursos especial e extraordinário. Em caso de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 acolhimento dos presentes embargos, pleiteia que lhes sejam conferidos efeitos infringentes, para julgar-se procedente a exceção de coisa julgada e determinar-se o trancamento da Ação Penal Militar n. 0001341-13.2018.9.13.0001 (Evento 39). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. De início, saliento que o recurso ordinário é a via adequada para se questionar acórdão denegatório de habeas corpus, nos termos do art. 105, inciso II, alínea “a”, da Constituição da Federal. Logo, inapropriada é a oposição de embargos declaratórios com a finalidade de prequestionamento, para eventual interposição de recursos especial e extraordinário. Nesse sentido, trago precedente do Supremo Tribunal Federal: HABEAS CORPUS – PREQUESTIONAMENTO. O instituto do prequestionamento é inadequado considerada impetração. INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. O instituto da supressão de instância somente é cabível em se tratando de enfoque a beneficiar o paciente, parte única no habeas corpus. COMPETÊNCIA – CRIME MILITAR – PENSÃO – ESTELIONATO – ADMINISTRAÇÃO MILITAR. Cumpre à Justiça Militar julgar processo-crime em que versado estelionato, sendo o objeto protegido a administração militar. (HC 119268, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 29-03-2017 PUBLIC 30-03-2017). Não bastasse, constato que o acórdão embargado não apresenta qualquer contradição, obscuridade, omissão ou ambiguidade em sua fundamentação, ressaltando-se que a adoção de entendimento diverso daquele defendido pelo embargante não constitui vício. Restou claro no acórdão recorrido que, na Ação Penal n. 0000010-64.2016.9.13.0001, o embargante não respondeu pelo delito tortura, tendo, inclusive, constado expressamente na sentença condenatória que as lesões corporais causadas no ofendido Rafael Bento Lopes estavam sendo objeto de exame na Justiça comum e, portanto, não seriam apreciadas nesse processo (Evento 1 – Anexo 2- p. 5). Logo, restou devidamente demonstrado que o embargante não está sendo processado duas vezes pelos mesmos fatos, mas, sim, estão sendo imputadas a ele condutas distintas, as quais, apesar de terem sido praticadas em um mesmo contexto, possuem bens jurídicos totalmente diversos. Ressaltou-se, ainda, quando do julgamento do acórdão, que o parquet não imputou os crimes de violação de domicílio, falsidade ideológica e tortura ao paciente em uma mesma denúncia, tendo em vista que, à época, a Justiça Militar não possuía competência para julgar o crime TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de tortura, o que somente foi alterado com o advento da Lei n. 13.491/17, quando foi possível determinar o declínio da competência da Ação Penal n. 0001341-13.2018.9.13.0001 para esta Justiça especializada. Assim, a turma julgadora concluiu que não há coisa julgada no presente caso, pois esse instituto apenas deve ser reconhecido quando o mesmo réu já tiver sido julgado anteriormente, em decisão transitada em julgado, pela mesma conduta, o que não se constata nestes autos, tendo em vista que os fatos que lhe foram imputados nas ações penais são completamente distintos, razão pela qual inexiste violação ao princípio do ne bis in idem. Entretanto o embargante, não se conformando com os fundamentos da decisão proferida pelo órgão julgador, pretende, em realidade, rediscutir a matéria já enfrentada no acórdão e obter um novo julgamento, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020) (Destaca-se) No que tange ao argumento de que o embargante não poderá “responder ad aeternum” pelos mesmos fatos, sob pena de afrontar-se o princípio da duração razoável do processo, necessário é esclarecer que o instituto da prescrição da pretensão punitiva, definido pela perda do direito de punir estatal, torna impossível que qualquer pessoa esteja submetida ao julgamento do Estado eternamente. Assim, ausente contradição, obscuridade, omissão e ambiguidade no acórdão embargado, incabível é o acolhimento do recurso de embargos de declaração. Diante do exposto, rejeito o recurso de embargos de declaração, uma vez que o acórdão embargado não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, que rejeitou os embargos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de setembro de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator